Tribunal: TJBA
Processo: 8129518-49.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8129518-49.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA DE ASSIS

Advogado(s): GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNAD
O
.
COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA
.
DANOS MORAIS AFASTADOS.

MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que julgou
improcedentes
os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais, além de repetição do indébito, decorrente do desconto de parcelas de empréstimo consignado em
conta-salário de aposentado analfabeto e contratação de título de capitalização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i)
verificar
se houve a
ocorrência de
falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da ausência de comprovação da regularidade formal da contratação do empréstimo consignado e do título de capitalização, especialmente considerando a condição de vulnerabilidade do consumidor;
(ii)
analisar se é devida a repetição do indébito, à luz do efetivo depósito e fruição do valor do empréstimo pelo autor; e
(iii)
examinar a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Considerando
o efetivo depósito e a utilização do
montante creditado em conta-corrente de titularidade do autor / apelante, cabível o reconhecimento da relação jurídica contratual, e, por conseguinte, afastado o pleito indenizatório por danos materiais e morais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.
Verba honorária sucumbencial majorada ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa sua exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8129518-49.2024.8.05.0001
, tendo como apelante

CARLOS AUGUSTO DA SILVA DE ASSIS

e apelada,
BANCO DO BRADESCO S/A

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, 31 de março de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E